Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. CONDUTA ABUSIVA OU FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se inicialmente de agravo de instrumento, com posterior agravo interno. O recurso originário foi interposto pela parte exequente, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face da decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do devedor, para atingir o patrimônio do administrador não sócio.
2. Na origem, foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a determinação de citação do administrador não sócio, conforme decisão de ID n.o 190892914 dos autos de origem. Houve a regular citação do aqui agravado, o qual apresentou impugnação (ID 234944431 – autos de origem). Após a tramitação regular, o incidente foi julgado improcedente, com fundamento na ausência de comprovação de atos abusivos ou fraudulentos por parte do administrador (ID 240460106 – autos origem), o que ensejou a interposição do agravo de instrumento em análise.
3. Em suas razões recursais, o agravante afirmou que se trata de responsabilização de agente que exerce função administrativa de comando direto tanto sobre a empresa devedora quanto sobre a empresa sócia da devedora. Sustentou que o administrador não sócio pode ser responsabilizado pessoalmente quando configurada a prática de atos abusivos ou com desvio de finalidade. Argumentou que a existência de múltiplas tentativas frustradas de localização de bens, a inércia da gestão e a relação entre os representados caracteriza o desvio de finalidade ou a prática de atos abusivos. Defendeu que há nos autos indícios suficientes de abuso de personalidade jurídica e manobras de blindagem patrimonial. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada e consequente deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens do administrador não sócio.
4. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi negado por não preencher os requisitos necessários para o deferimento, conforme decisão de ID 74172211. Em face da decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno.
5. Recursos cabíveis e tempestivos. Foram recolhidas as custas do agravo de instrumento (ID 74154150). O agravo interno é isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Foram apresentadas contrarrazões (ID 75579079).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para autorizar a responsabilização pessoal do administrador não sócio da empresa executada, mediante a desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais.
8. A responsabilização do administrador não sócio, em razão de dívida da pessoa jurídica, somente pode ser decretada após o necessário preenchimento das hipóteses insertas no artigo 50 do Código Civil.
9. No caso em exame, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há evidências de atuação abusiva ou fraudulenta do agravado - administrador não sócio da empresa devedora. A ausência de localização de bens passíveis de penhora e o fato de o agravado estar representado pelo mesmo advogado da executada, por si só, não configuram o desvio de finalidade ou o abuso da personalidade jurídica apto a invadir a seara patrimonial do agravado. O agravante não juntou prova capaz de evidenciar qualquer conduta do administrador não sócio no sentido de dilapidar ou ocultar o patrimônio da executada.
10. Na origem, houve a tramitação regular do incidente de desconsideração, inexistindo comprovação de conduta abusiva ou fraudulenta por parte do administrador não sócio, ora agravado. No presente caso, a alegação de inexistência de outros bens penhoráveis não permite o automático redirecionamento da execução ao administrador não sócio. Nesse sentido é o entendimento do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. BENS DE ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS. INAPLICABILIDADE. 1. Conquanto os requisitos para incidência da Teoria Menor (art. 28, §5o, CDC) sejam mais flexíveis, trata-se de direito estrito, em que o legislador não conferiu nenhuma margem para que o administrador não sócio seja chamado a responder com seu patrimônio por dívidas da sociedade, sobretudo quando não comprovada qualquer confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 2. Recurso conhecido e provido". (Acórdão 2038397, 0702587-11.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.)
11. Assim, deve ser mantida a decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.
13. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.